Tribunal: TJDFT
Processo: 0755555-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755555-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A AGRAVADO: AUDEMIR GOMES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Brasileiro de Créditos S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0715576-37.2025.8.07.0004, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo oferecido como garantia do contrato de financiamento, nos seguintes termos: “Veículo:GM - CHEVROLET - ONIX - 0P - BÁSICO - HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P MEC., CHASSI: 9BGEB48A0SG252133, RENAVAM: 01441799300, PLACA: PBH8G16, ANO/MODELO: 2025/2025, COR: BRANCO Depositário fiel:ROGERIO DO NASCIMENTO AZEVEDO, inscrito no CPF sob o no 392.909.561-00, telefone (061) 8560-5709 Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro,DEFIROa medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionadoem favor da parte autora,o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado,intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. A diligência supra, que constatar que a parte ré não está na posse do veículo, deverá constar da certidão do oficial de justiça. ADVERTÊNCIA PARA PARTE AUTORA: A parte autora deverá ficar atenta quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deverá entrar em contato com o serventuário, via e-mail institucional-pdm.gama@tjdft.jus.br, para verificar quanto à distribuição do mandado e oferecer meios ao cumprimento. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária.” (Id. 257161023 – Autos originários). Narra o Agravante que, embora tenha sido deferida a medida de busca e apreensão do veículo, inexiste previsão legal para que o prazo de purgação da mora seja contado apenas a partir da citação, em desconformidade com o disposto no Decreto-Lei no 911/69, que disciplina o procedimento especial da alienação fiduciária. Defende que o termo inicial para o pagamento integral da dívida, com vistas à restituição do bem, deve ser a execução da liminar de apreensão, e não a citação do devedor, conforme estabelece o art. 3o, §§ 1o e 2o, do referido diploma legal, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.279. Argumenta que a alteração do marco inicial afronta o devido processo legal e compromete a finalidade do rito, na medida em que a citação pode ocorrer semanas ou meses após a apreensão, retardando indevidamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Aduz, ainda, que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano decorre do risco de depreciação do bem e da demora na consolidação da propriedade. Requer, em sede de tutela recursal, a revogação da decisão agravada para que se reconheça que o prazo de cinco dias para purgação da mora deve iniciar-se da execução da liminar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo devidamente comprovado (Ids. 79627858 e 79629152). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A antecipação da tutela recursal tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, exigindo, para sua concessão, fundamentação relevante e demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. Na hipótese em exame, em juízo de cognição sumária, constata-se a plausibilidade da tese recursal sustentada pelo agravante, que requer a revogação da decisão agravada quanto ao termo inicial da contagem do prazo para purgar a mora na ação de busca e apreensão, a fim de evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Argumenta que, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o devedor fiduciante deve apresentar resposta no prazo de quinze dias contados da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação aos autos. Em análise preliminar, verifico os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, especialmente a verossimilhança do direito invocado. Com efeito, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.279), é no sentido de que o prazo de cinco dias para o devedor fiduciante quitar a integralidade da dívida, previsto nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, inicia-se a partir da execução da medida liminar (apreensão do bem). Confira-se a tese firmada no Tema 1.279, por ocasião do julgamento do REsp 2.126.264/MS, publicado em 05/09/2025: "Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar." Assim, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor, se localizado, toma ciência da ação e da medida constritiva proposta em seu desfavor, podendo apresentar resposta no prazo de quinze dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de cinco dias, consolidam-se a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Nesse contexto, a decisão agravada, ao condicionar o início da contagem do prazo para purgação da mora à citação do devedor, desconsidera a sistemática especial e cogente do procedimento da busca e apreensão, cuja finalidade é assegurar a célere consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante diante da mora comprovada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. APREENSÃO DO VEÍCULO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão a qual indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido, ao fundamento de que a baixa somente poderia ocorrer após a citação do devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) o termo inicial do prazo para purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem móvel e (II) a possibilidade de retirada da restrição judicial no RENAJUD após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para purgar a mora inicia-se com a efetiva apreensão do bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e não com a citação do devedor.4. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, inexistindo previsão legal que condicione o ato à citação do devedor.5. A consolidação da propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário dá-se com o decurso do prazo de cinco dias da apreensão, sendo inviável a manutenção de gravames que restrinjam o exercício da posse e propriedade do bem.6. “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.” (TJDFT, Súmula 29, Câmara de Uniformização). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Determinada a retirada da restrição judicial no sistema RENAJUD, independentemente da citação do devedor.Tese de julgamento: “1. O prazo para purgar a mora em ação de busca e apreensão tem início na apreensão do bem, e não na citação do devedor. 2. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, sendo desnecessária a citação do devedor fiduciante.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o, 9o e 10; Código de Processo Civil, arts. 4o, 139, IV e 256, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 29; TJDFT, AI 0709659-49.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe 18/06/2025; TJDFT, AI 0709216-98.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, DJe 12/06/2025; TJDFT, AI 0709739-13.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 09/07/2025. (Acórdão 2053311, 0728546-81.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. INÍCIO DO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento, quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/1969, ao regular o procedimento de alienação fiduciária, é expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. 2.1. Visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo, pois, a materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma geral (Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1651373, 0729594-80.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 20/12/2022.) O perigo de dano mostra-se evidente, considerando que a citação e a apreensão do bem dado em garantia do contrato não ocorrem, necessariamente, de forma simultânea. A manutenção da decisão que condiciona o início da contagem do prazo à citação do devedor gera insegurança jurídica quanto ao marco da consolidação da propriedade plena (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69), impedindo o credor fiduciário de alienar o bem e evitar sua depreciação, além de ocasionar prejuízo econômico decorrente da demora processual injustificada em face do rito legal. Diante disso, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida seja contado a partir da execução da medida liminar (apreensão do bem). Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar resposta, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora